Tribunal: TJSP
Processo: 0040453-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Habeas Corpus. Indeferimento de concessão de indulto da pena com fundamento no Decreto no 11.302/2022. Condenação por delito equiparado a hediondo – tráfico de drogas. Impossibilidade de concessão de indulto. Ausência do cumprimento de pena do delito impeditivo. Inteligência do artigo 11, do referido Decreto. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.